Tribunal: STJ
Processo: 5000802-80.2021.8.13.0084
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2765101 - MG (2024/0379364-6)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE BOTELHOS
ADVOGADOS
: WEDERSON ADVINCULA SIQUEIRA - MG102533
NATHALIA ANDRADE DE PAULA MACHADO - MG122060
JOAO GUSTAVO MARUCH DE CARVALHO - MG132701
AGRAVADO
: AGENCIA
REGULADORA
DE
SERVICOS
DE
ABASTECIMENTO DE AGUA E DE ESGOTAMENTO
SANITARIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ADVOGADA
: CAROLINA COUTO PEREIRA - MG080941
AGRAVADO
: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
COPASA MG
ADVOGADOS
: RAFAEL EUGENIO DOS SANTOS QUIRINO - MG119835
MARCELLO CORREA DA CUNHA MEDEIROS - MG152410
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO
ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA. TARIFA DE ESGOTO. COBRANÇA EM
LOCAIS SEM A PRESTAÇÃO DE TODAS AS ETAPAS DO
SERVIÇO. CABIMENTO. TESE FIRMADA EM RECURSO
REPETITIVO.
LEI
LOCAL.
DISPOSIÇÕES.
ANÁLISE.
IMPOSSIBILIDADE. CLÁUSULAS DO CONTRATO DE
CONCESSÃO
E
ACERVO
PROBATÓRIO.
REEXAME.
INVIABILIDADE.
1. Não se configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015
quando o Tribunal de origem aprecia integralmente a controvérsia,
apontando as razões de seu convencimento, mesmo que em sentido
contrário ao postulado, circunstância que não se confunde com
negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
2. A Primeira Seção desta Corte, sob o rito do art. 543-C do CPC
/1973, firmou posição acerca da legalidade da cobrança da tarifa de
esgoto, mesmo ausente o tratamento final dos dejetos,
principalmente porque não estabelece que o serviço público de
esgotamento sanitário somente existirá quando todas as etapas
forem efetivadas, tampouco proíbe a cobrança da tarifa pela
prestação de uma só ou de algumas dessas atividades (REsp
Documento eletrônico VDA48399357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 24/06/2025 06:20:53
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: e7c505a1-9d38-4b45-b6e6-6dfffaed9b53

n. 1.339.313/RJ, Rel. MIN. BENEDITO GONÇALVES, DJe
).
21/10/2013
2. Hipótese em que a Corte Mineira não divergiu da orientação
paradigmática do STJ quando admitiu a viabilidade da cobrança
unificada da tarifa de esgoto, "sem qualquer diferenciação tarifária
em razão da existência ou não de tratamento de esgoto coletado
para cada usuário, porquanto a prestação de apenas uma das etapas
do serviço de esgotamento sanitário já autoriza a cobrança da tarifa,
consoante se extrai da interpretação do art. 3o-B, da Lei n. 11.445
/07 (com a redação dada pela Lei no 14.026/20), nos termos do
entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp
n. 1.339.313/RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos."
3. Entender que o ato normativo editado pela Agência Reguladora,
que autorizou a majoração impugnada na ação, foi além de seu
poder regulamentar e "extrapolou o poder regulamentar" previsto
em diplomas legais estaduais esbarra no óbice da Súmula 280 do
STF.
4. Para atestar que houve descumprimento das cláusulas do
contrato de concessão firmado perante a COPASA, faz-se
necessário o reexame do acervo probatório e nova interpretação das
cláusulas contratuais, providências sabidamente vedadas no âmbito
do apelo nobre em face do teor das Súmulas 5 e 7 desta Corte,
assim enunciadas respectivamente: "A simples interpretação de
cláusula contratual não enseja recurso especial" e "A pretensão de
simples reexame de prova não enseja recurso especial".
5. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
10/06/2025
16/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA48399357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 24/06/2025 06:20:53
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: e7c505a1-9d38-4b45-b6e6-6dfffaed9b53

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2765101 - MG (2024/0379364-6)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE BOTELHOS
ADVOGADOS
: WEDERSON ADVINCULA SIQUEIRA - MG102533
NATHALIA ANDRADE DE PAULA MACHADO - MG122060
JOAO GUSTAVO MARUCH DE CARVALHO - MG132701
AGRAVADO
: AGENCIA
REGULADORA
DE
SERVICOS
DE
ABASTECIMENTO DE AGUA E DE ESGOTAMENTO
SANITARIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ADVOGADA
: CAROLINA COUTO PEREIRA - MG080941
AGRAVADO
: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
COPASA MG
ADVOGADOS
: RAFAEL EUGENIO DOS SANTOS QUIRINO - MG119835
MARCELLO CORREA DA CUNHA MEDEIROS - MG152410
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO
ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA. TARIFA DE ESGOTO. COBRANÇA EM
LOCAIS SEM A PRESTAÇÃO DE TODAS AS ETAPAS DO
SERVIÇO. CABIMENTO. TESE FIRMADA EM RECURSO
REPETITIVO.
LEI
LOCAL.
DISPOSIÇÕES.
ANÁLISE.
IMPOSSIBILIDADE. CLÁUSULAS DO CONTRATO DE
CONCESSÃO
E
ACERVO
PROBATÓRIO.
REEXAME.
INVIABILIDADE.
1. Não se configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015
quando o Tribunal de origem aprecia integralmente a controvérsia,
apontando as razões de seu convencimento, mesmo que em sentido
contrário ao postulado, circunstância que não se confunde com
negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
2. A Primeira Seção desta Corte, sob o rito do art. 543-C do CPC
/1973, firmou posição acerca da legalidade da cobrança da tarifa de
esgoto, mesmo ausente o tratamento final dos dejetos,
principalmente porque não estabelece que o serviço público de
esgotamento sanitário somente existirá quando todas as etapas
forem efetivadas, tampouco proíbe a cobrança da tarifa pela
prestação de uma só ou de algumas dessas atividades (REsp
Documento eletrônico VDA47445351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/05/2025 14:21:44
Código de Controle do Documento: bd9ed2a1-74dd-439d-b4e6-8ff70d724172

n. 1.339.313/RJ, Rel. MIN. BENEDITO GONÇALVES, DJe
).
21/10/2013
2. Hipótese em que a Corte Mineira não divergiu da orientação
paradigmática do STJ quando admitiu a viabilidade da cobrança
unificada da tarifa de esgoto, "sem qualquer diferenciação tarifária
em razão da existência ou não de tratamento de esgoto coletado
para cada usuário, porquanto a prestação de apenas uma das etapas
do serviço de esgotamento sanitário já autoriza a cobrança da tarifa,
consoante se extrai da interpretação do art. 3o-B, da Lei n. 11.445
/07 (com a redação dada pela Lei no 14.026/20), nos termos do
entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp
n. 1.339.313/RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos."
3. Entender que o ato normativo editado pela Agência Reguladora,
que autorizou a majoração impugnada na ação, foi além de seu
poder regulamentar e "extrapolou o poder regulamentar" previsto
em diplomas legais estaduais esbarra no óbice da Súmula 280 do
STF.
4. Para atestar que houve descumprimento das cláusulas do
contrato de concessão firmado perante a COPASA, faz-se
necessário o reexame do acervo probatório e nova interpretação das
cláusulas contratuais, providências sabidamente vedadas no âmbito
do apelo nobre em face do teor das Súmulas 5 e 7 desta Corte,
assim enunciadas respectivamente: "A simples interpretação de
cláusula contratual não enseja recurso especial" e "A pretensão de
simples reexame de prova não enseja recurso especial".
5. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por MUNICÍPIO DE
BOTELHOS para desafiar decisão proferida às e-STJ fls. 2.425/2.433, em que conheci
do agravo para não conhecer do recurso especial, em face da ausência de ofensa aos arts.
489 e 1.022 do CPC/2015, e da incidência das Súmulas 5, 7 e 83 do STJ.
Sustenta a parte agravante, inicialmente, que o óbice da Súmula 83
desta Corte não se aplica ao caso, pois, diversamente do decidido pelo STJ no REsp n.
1.339.313/RJ (Tema 565), aqui se discute a legalidade da tarifa de esgoto à luz do
contrato de concessão, cuja política tarifária seria prejudicial aos consumidores do
Município.
Aduz, ainda, sobre o aludido óbice sumular: "o caso destes autos
não desafia o sedimentado por esta Colenda Corte quando da fixação do Tema 565, na
medida em que o objeto da presente ação, em verdade, é debater qual percentual de
Documento eletrônico VDA47445351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/05/2025 14:21:44
Código de Controle do Documento: bd9ed2a1-74dd-439d-b4e6-8ff70d724172

cobrança da tarifa de esgoto deve prevalecer, a saber: aquele fixado no Contrato de
Concessão celebrado pelo Município ou o montante previsto pela ARSAE-MG, por meio
da irregular Resolução n. 154/2021." (e-STJ fl. 2.440).
Defende, em seguida, que os outros enunciados também não se
aplicam à espécie, ao argumento de que o apelo especial não discute o alcance ou a
extensão das cláusulas do contrato de concessão ou o reexame das provas colacionadas
ao feito, mas "a constatação de que a tarifa unificada de esgoto impõe preços abusivos e
desconformes aos serviços públicos de saneamento básico efetivamente prestados aos
usuários locais, a partir da aplicação unilateral e vertical da Res. ARSAE-MG 154/2021,
na circunscrição deste Município Agravante." (e-STJ fl. 2.445).
Quanto ao mais, reitera a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do
CPC, pois o Tribunal de origem não teria enfrentado os "argumentos essenciais" da
pretensão ali deduzida pelo agravante.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão recorrida ou, caso

assim não se entenda, seja submetido o presente agravo interno à apreciação da Turma.
Impugnação da COPASA apresentada às e-STJ fls. 2.459/2.463.
É o relatório.
VOTO
Nada obstante as razões ora invocadas, a decisão recorrida não
merece reparos.
De fato, como ali anotado, não merece acolhimento a pretensão de
nulidade do julgado por negativa de prestação jurisdicional, porquanto, no acórdão
impugnado, o Tribunal
apreciou fundamentadamente a controvérsia, apontando as
a quo
razões de seu convencimento, contudo em sentido contrário à pretensão recursal, o que
não se confunde com o vício apontado.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. SUPERVENIÊNCIA DA LEI 14.230
/2021. TEMA 1.199/STF. PRESENÇA DE DOLO E DO DANO.
TIPICIDADE MANTIDA. DOSIMETRIA DAS PENAS. REEXAME DE
FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA.
PROVIMENTO NEGADO.
1. Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC)
porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, é o
que se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem
Documento eletrônico VDA47445351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/05/2025 14:21:44
Código de Controle do Documento: bd9ed2a1-74dd-439d-b4e6-8ff70d724172

apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro
material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do
pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado.
2. A superveniência da Lei 14.230/2021 não altera a tipicidade da conduta,
porque o Tribunal de origem, no acórdão recorrido, reconheceu a presença de
ato ímprobo previsto no art. 10 da Lei 8.429/1992, o dolo dos agentes e a lesão
ao erário.
3. A revisão da dosimetria das penas encontra óbice na Súmula 7 do Superior
Tribunal de Justiça (STJ), salvo evidente desproporcionalidade, o que não se
verifica neste caso.
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.044.604
/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
17/3/2025
21/3/2025
No caso, o Tribunal de origem se manifestou de maneira clara e
suficientemente fundamentada acerca da legalidade da cobrança da tarifa de esgotamento
sanitário, pronunciando- se, inclusive, sobre a ausência de ofensa às disposições do
Código de Defesa do Consumidor, nos seguintes termos (e-STJ fls. 1.680/1.681):
Consigno, ainda, que, embora o reajuste da tarifa tenha sido considerável, não
ficou demonstrada a ocorrência de ofensa ao princípio da modicidade das
tarifas, consagrado no art. 6o, §1o, da Lei no 8.789/95, que dispõe sobre o
regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos.
Ressalte-se que o usuário de serviço público é uma categoria específica de
consumidor, de forma que o Código de Defesa do Consumidor somente se
aplica às relações entre usuários e concessionárias de serviço público
subsidiariamente, naquilo que não contraria a lei especial, repise-se, a Lei no
8.789/95.
Diante desses elementos, vislumbro a legitimidade do ato administrativo ora
atacado (Resolução ARSAE MG no 154/2020), de forma que a hipótese é de
manutenção da sentença de improcedência da demanda.
Assim, ainda que a parte recorrente considere insubsistente ou
incorreta a fundamentação utilizada pelo Tribunal nos julgamentos realizados, não há,
necessariamente, ausência de manifestação. Não há como confundir o resultado
desfavorável ao litigante com a falta de fundamentação, motivo pelo qual não se constata
violação dos preceitos apontados.
No mérito, os autos tratam de ação civil pública proposta pelo
Município de Botelhos/MG contra a AGÊNCIA REGULADORA DE SERVICOS DE
ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO ESTADO
DE MINAS GERAIS e a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
COPASA/MG, na qual se aduziu a "ilegalidade da majoração da tarifa de esgoto, pois
deriva de ato normativo que extrapolou o poder regulamentar, na medida em que ofende
o disposto nas Leis Estaduais no 12.990/98 e no 18.309/09, que vedam a cobrança da
Documento eletrônico VDA47445351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/05/2025 14:21:44
Código de Controle do Documento: bd9ed2a1-74dd-439d-b4e6-8ff70d724172

tarifa integral quando não prestadas todas as etapas do serviço de esgotamento sanitário"
(e-STJ fl. 1.668).
A Corte Mineira, ao decidir a controvérsia, referendou o disposto
no art. 2o da Resolução ARSAE-MG, que "autorizou a COPASA MG a cobrar pelo
serviço de esgotamento sanitário em razão da conexão da edificação à rede pública de
esgotamento sanitário, com a coleta e o afastamento do esgoto, sem qualquer
diferenciação tarifária em razão da existência ou não de tratamento de esgoto coletado
para cada usuário, porquanto a prestação de apenas uma das etapas do serviço de
esgotamento sanitário já autoriza a cobrança da tarifa, consoante se extrai
da interpretação do art.3o-B, da Lei no 11.445/07 (com a redação dada pela Lei no 14.026
/20), nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no
1.339.313/RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos" (e-STJ fl. 1.667).
Mediante a análise do teor das cláusulas do contrato de concessão
firmado entre o Município/agravante e a COPASA, o Tribunal local atestou que, apesar
de haver previsão contratual de que a tarifa de esgotamento sanitário seria cobrada de
forma parcial (correspondente a 50% da tarifa de esgoto vigente) até o início da operação
da Estação de Tratamento de Esgoto, a Agência Reguladora estadual (ARSAE-MG)
editou Resolução autorizando a COPASA MG "a cobrar pelo serviço de esgotamento
sanitário em razão da conexão da edificação à rede pública de esgotamento sanitário,
com a coleta e o afastamento do esgoto, sem qualquer diferenciação tarifária em razão da
existência ou não de tratamento de esgoto coletado para cada usuário, porquanto a
prestação de apenas uma das etapas do serviço de esgotamento sanitário já autoriza a
cobrança da tarifa." (e-STJ fl. 1.668).
Insatisfeito com a possibilidade da cobrança integral do serviço de
esgoto no âmbito local, sem a prestação de todas as etapas do serviço, o Município
propôs a presente ação civil pública, aduzindo a ilegalidade da cobrança, na forma como
autorizada pela Agência Reguladora do Estado.
O Tribunal estadual manteve a improcedência do pedido e
referendou a legitimidade da cobrança da tarifa.
Acerca da distinção do presente caso com a tese repetitiva firmada
pelo STJ no TEMA 565, a Corte estadual anotou que, no presente feito, questiona-se "a
legalidade do aumento da tarifa e sua cobrança de forma unificada, conforme autorizado
pela Resolução ARSAE no 154/2021", isto é, a "(i)legalidade da cobrança da tarifa
unificada para os usuários do Município de Botelhos, onde não há a prestação dos
serviços de tratamento e disposição final dos esgotos sanitários (coleta, transporte,
tratamento e disposição final) (e-STJ fls. 1.672/1.674):
Documento eletrônico VDA47445351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/05/2025 14:21:44
Código de Controle do Documento: bd9ed2a1-74dd-439d-b4e6-8ff70d724172

Quanto à legitimidade da cobrança da tarifa única autorizada pela Resolução
ARAE no 154/2021, vinha entendendo pela aplicabilidade da tese firmada pelo
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.339.313/RJ, que, ao
analisar a controvérsia sob a sistemática dos recursos repetitivos (art. 543-C
do CPC), assentou o entendimento de que, ainda que inexistente todas as
etapas da atividade, a legislação que rege a matéria dá suporte para que as
concessionárias exijam a integralidade da tarifa de esgoto.
Entretanto, analisando melhor a questão, verifico que, naquele precedente,
discutia-se a possibilidade de se cobrar a tarifa de esgoto mesmo quando não
são prestadas todas as etapas do serviço de esgotamento sanitário (coleta,
transporte, tratamento e disposição final), ao passo que, na presente demanda –
assim como nas demais ações civis ajuizadas pelos Municípios – há
peculiaridades, pois se questiona a legalidade do aumento da tarifa e sua
cobrança de forma unificada, conforme autorizado pela Resolução ARSAE no
154/2021.
Com efeito, na presente ação civil, não se impugna a legitimidade da cobrança
da tarifa em si, mas o aumento implementado pela COPASA com base na
resolução, que autorizou a cobrança da tarifa unificada para os usuários, ainda
,
que não haja a prestação do serviço de tratamento e disposição final de esgoto
porque, de acordo com a tese aduzida na exordial, entende ter havido ofensa
ao princípio pacta sunt servanda, pois o contrato somente permite a cobrança
da tarifa integral após a efetiva prestação de todas as etapas do serviço.
Assim, a matéria deve ser apreciada sob esse prisma, ou seja, da (i)legalidade
da cobrança da tarifa unificada para os usuários do Município de Botelhos,
onde não há a prestação dos serviços de tratamento e disposição final dos
esgotos sanitários (coleta, transporte, tratamento e disposição final). (Grifos
acrescidos).
Tal como sinalizado no parecer trazido aos autos, não se vislumbra
distinção manifesta entre o caso solucionado, na instância de origem, e a tese fixada no
âmbito do Tema 565 do Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.339.313/RJ).
Se a ação civil pública questiona a legalidade da cobrança da tarifa
de esgoto, de modo unificado para todos os usuários, ainda que não haja a prestação do
serviço de tratamento dos dejetos na fase final, a solução do caso perpassa,
necessariamente, pelo decidido pela Primeira Seção do STJ no REsp n. 1.339.313/RJ,
como bem decidido no aresto recorrido (e-STJ fl. 1.680):
Com efeito, se é lícita a cobrança da tarifa mesmo quando não implementadas
todas as etapas do serviço, com base na interpretação dada ao art.3o-B, da Lei
no 11.445/07, nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de
Justiça (REsp no 1.339.313/RJ), idêntico raciocínio se aplica quanto à
viabilidade da cobrança da tarifa unificada para os usuários em locais em que
(...) os serviços de tratamento e disposição final do esgoto ainda não foram
, até mesmo como forma de assegurar recursos para que seja
implementados
possível a prestação integral das atividades que constituem o serviço público
de esgotamento sanitário.
Documento eletrônico VDA47445351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/05/2025 14:21:44
Código de Controle do Documento: bd9ed2a1-74dd-439d-b4e6-8ff70d724172

Nesse ponto, necessário ressaltar que, no voto condutor do acórdão proferido
no precedente acima mencionado, o Ministro Benedito Gonçalves, relator,
consignou que o fato de não estar sendo feito o tratamento dos dejetos, antes
deles serem lançados em rios, não impede a cobrança da tarifa, eis que a
remuneração há de ser devida como contraprestação pela instalação, operação
, (...),
e manutenção da infra-estrutura de coleta e descarga do esgoto
notadamente porque, nas etapas de tratamento e disposição final, ao contrário
do que ocorre nas anteriores (coleta e transporte), não há uma relação direta
entre os usuários e concessionária, pois o tratamento final de efluentes é uma
etapa posterior e complementar, de natureza sócio-ambiental, travada entre a
e toda a coletividade dela se beneficia.
concessionária e o Poder Público
(Grifos originais).
Nesse contexto, constata-se que a pretensão recursal de "determinar
que a COPASA somente poderá exigir a tarifa integral de esgoto, neste Município, após
implementar, em sua integralidade, todas as etapas do serviço de esgotamento, incluindo
a fase de tratamento dos efluentes sanitários" (e-STJ fl. 2.443), não merece guarida.
Isso em razão do entendimento esposado pela Primeira Seção desta
Corte de Justiça, sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, acerca da legalidade da cobrança
da tarifa de esgoto, mesmo ausente o tratamento final dos dejetos, principalmente porque
não estabelece que o serviço público de esgotamento sanitário somente existirá quando
todas as etapas forem efetivadas, tampouco proíbe a cobrança da tarifa pela prestação de
uma só ou de algumas dessas atividades (REsp n. 1.339.313/RJ, Rel.
Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe
).
21/10/2013
Para defender a distinção do caso presente com o precedente
vinculante desta Corte, a parte recorrente defende que o ato normativo editado pela
Agência Reguladora foi além de seu poder regulamentar e "extrapolou o poder
regulamentar próprio, eis que flagrantemente contrário ao que determinam o art. 2o da
Lei Estadual 12.990/98 e o art. 10 da Lei Estadual 18.309/09" (e-STJ fl. 1.734).
Nesse passo, destaco ser notório que o recurso especial tem por
escopo a uniformização da interpretação da lei federal e, por isso, não serve para a
análise de eventual infringência à lei local, conforme a inteligência da Súmula 280 do
STF.
A esse respeito:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL
NO RECURSO ESPECIAL. TARIFA DE ESGOTO. LEGALIDADE DO
MÉTODO DE COBRANÇA. CONTROVÉRSIA DIRIMIDA COM BASE
EM LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280 DO STF.
1. O exame da suposta ilegalidade na cobrança da tarifa de esgoto com base
volume de água utilizado pela unidade consumidora, tal como realizado pelas
instâncias ordinárias, exigiria a análise de dispositivo de legislação local.
Documento eletrônico VDA47445351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/05/2025 14:21:44
Código de Controle do Documento: bd9ed2a1-74dd-439d-b4e6-8ff70d724172

Assim, a pretensão revela-se insuscetível de ser apreciada em recurso especial,
conforme a Súmula 280/STF ("Por ofensa a direito local não cabe recurso
extraordinário").
2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no REsp n. 1.297.401/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
.)
6/6/2017
14/6/2017
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. TARIFA
DE ÁGUA E ESGOTO. CRITÉRIO DE CLASSIFICAÇÃO E COBRANÇA
EM CONDOMÍNIO DE NATUREZA COMERCIAL. ALEGAÇÃO DE
VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO
RECORRIDO QUE DECIDIU A CONTROVÉRSIA COM BASE NO
DECRETO ESTADUAL 41.446/96. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF.
ANÁLISE DO RECURSO, PELA ALÍNEA "B" DO ART. 105, III, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE, NO CASO. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. Não há falar, na hipótese, em violação ao art. 535 do CPC, porquanto a
prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que
os votos condutores do acórdão recorrido e do acórdão dos Embargos
Declaratórios apreciaram fundamentadamente, de modo coerente e completo,
as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo,
solução jurídica diversa da pretendida.
II. Segundo se observa dos fundamentos pelos quais a Corte de origem
apreciou a questão acerca da cobrança da tarifa de água e esgoto, o tema foi
dirimido no âmbito da legislação local (interpretação do Decreto Estadual
41.446/96), de modo a afastar a competência desta Corte para o deslinde do
desiderato contido no Recurso Especial.
Incidência da Súmula 280 do STF ("Por ofensa a direito local não cabe recurso
extraordinário"). Precedentes do STJ.
III. Quanto à interposição pela alínea b do art. 105, III, da CF/88, cabe
destacar que a competência para a análise de norma local, em face de lei
federal, após a Emenda Constitucional 45/2004, deslocou-se para o STF (art.
102, I, d, CF). Ao STJ cabe apenas o exame dos casos em que se julgar válido
ato de governo local, contestado em face de lei federal (art. 105, III, b, CF).
Na hipótese, o recorrente aponta, como ato de governo local, o Decreto
Estadual 41.446/96. Contudo, o referido Decreto não se confunde com ato de
governo local.
IV. Agravo Regimental improvido.
(AgRg no AREsp n. 798.590/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
18/2/2016
29/2/2016
De outro lado, atestar que houve descumprimento das cláusulas do
contrato de concessão firmado perante a COPASA (e-STJ fls. 1.741/1.744) atrai a
Documento eletrônico VDA47445351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/05/2025 14:21:44
Código de Controle do Documento: bd9ed2a1-74dd-439d-b4e6-8ff70d724172

incidência do óbice inserto nas Súmulas 5 e 7 desta Corte, assim enunciadas
respectivamente: "A simples interpretação de cláusula contratual não enseja recurso
especial" e "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".
Nesse sentido:
ADMINISTRATIVO.
PROCESSUAL
CIVIL.
CONCESSIONÁRIA.
SANEPAR. INSTALAÇÕES E TRAVESSIAS DA REDE DE ÁGUA E
ESGOTO
SOB
LINHA
FÉRREA.
RECEITA
ALTERNATIVA.
COBRANÇA. PREVISÃO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE DE
REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO PROBATÓRIA. SÚMULAS N. 5 E 7
/STJ.
1. Não é possível, pela via do recurso especial, a análise de eventual ofensa a
decreto regulamentar, resoluções, portarias ou instruções normativas, por não
estarem tais atos administrativos compreendidos no conceito de lei federal,
nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal. Precedentes.
2. A análise da pretensão recursal concernente à violação do art. 11 da Lei n.
8.975/1995 exige a apreciação de cláusulas contratuais e do contexto fático-
probatório dos autos, inalcançáveis pelo STJ, ante o óbice erigido pelas
Súmulas n. 5 e 7 desta Corte. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n.
2.031.958/PR, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado
em
, DJe de
.)
28/11/2022
30/11/2022

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. COBRANÇA DE TARIFA DE ESGOTO. HOMOLOGAÇÃO
DE
ACORDO
ENTRE
AS
PARTES.
IMPOSSIBILIDADE
DE
CUMPRIMENTO AFASTADO NA ORIGEM. REVISÃO. NECESSIDADE
DE REEXAME FÁTICO PROBATÓRIO E INTERPRETAÇÃO DO
CONTRATO. ÓBICES DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ.
1. O Tribunal de origem concluiu que a responsabilidade pelo cumprimento da
obrigação firmada no acordo é da CEDAE, uma vez que a cláusula 7.2 do
contrato de concessão celebrado entre o Município do Rio de Janeiro e a
empresa Foz Águas do Brasil prevê a participação conjunta, da CEDAE e da
nova concessionária, na cobrança pela prestação dos serviços de
abastecimento de água e esgotamento sanitário, inclusive emitindo faturas com
a sua logomarca.
2. A revisão de tal entendimento demanda o revolvimento de matéria fática e
principalmente das cláusulas do contrato de concessão em questão, o que é
inviável em sede de recurso especial, à luz dos óbices contidos nas Súmulas 5
e 7 desta Corte.
3. Agravo interno não provido. (AgInt nos E Dcl no AREsp n. 1.410.767/RJ,
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
,
8/6/2020
DJe de
.)
10/6/2020
Por último, deixo de aplicar a sanção prevista no art. 1.021, § 4o, do
CPC/2015, por não vislumbrar caráter manifestamente inadmissível ou improcedente no
manejo do presente recurso.
Documento eletrônico VDA47445351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/05/2025 14:21:44
Código de Controle do Documento: bd9ed2a1-74dd-439d-b4e6-8ff70d724172

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47445351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/05/2025 14:21:44
Código de Controle do Documento: bd9ed2a1-74dd-439d-b4e6-8ff70d724172

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.765.101 / MG
Número Registro: 2024/0379364-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000220776140001
10000220776140002
10000220776140003
10000220776140004
10000220776140007 50008028020218130084
Sessão Virtual de
a
10/06/2025
16/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE BOTELHOS
ADVOGADOS
: WEDERSON ADVINCULA SIQUEIRA - MG102533
NATHALIA ANDRADE DE PAULA MACHADO - MG122060
JOAO GUSTAVO MARUCH DE CARVALHO - MG132701
AGRAVADO
: AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO
DE AGUA E DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO ESTADO DE
MINAS GERAIS
PROCURADORA : CAROLINA COUTO PEREIRA - MG080941
AGRAVADO
: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA
MG
ADVOGADOS
: RAFAEL EUGENIO DOS SANTOS QUIRINO - MG119835
MARCELLO CORREA DA CUNHA MEDEIROS - MG152410
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIÇOS - CONCESSÃO / PERMISSÃO / AUTORIZAÇÃO - ÁGUA E/OU
ESGOTO
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA48266173 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:26:56
Código de Controle do Documento: a04f91e5-b700-49e7-a188-3dfd12fe2ea4

AGRAVANTE : MUNICIPIO DE BOTELHOS
ADVOGADOS : WEDERSON ADVINCULA SIQUEIRA - MG102533
NATHALIA ANDRADE DE PAULA MACHADO - MG122060
JOAO GUSTAVO MARUCH DE CARVALHO - MG132701
AGRAVADO
: AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO
DE AGUA E DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO ESTADO DE
MINAS GERAIS
ADVOGADA
: CAROLINA COUTO PEREIRA - MG080941
AGRAVADO
: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
ADVOGADOS : RAFAEL EUGENIO DOS SANTOS QUIRINO - MG119835
MARCELLO CORREA DA CUNHA MEDEIROS - MG152410
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/06/2025
16/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 16 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48266173 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:26:56
Código de Controle do Documento: a04f91e5-b700-49e7-a188-3dfd12fe2ea4